Tribunal: TJSP
Processo: 1001154-47.2017.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – COBRANÇA – Pedido de justiça gratuita no apelo – Impugnação da parte adversa – Nulidade da sentença – Preliminar rejeitada – Alegação de que não há comprovação da entrega total dos equipamentos, não podendo ser exigida a totalidade do débito - Tese da defesa não acolhida - Condenação dos réus a pagarem à autora a importância de R$ 50.616,50, acrescida de

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – COBRANÇA – Pedido de justiça gratuita no apelo – Impugnação da parte adversa – Nulidade da sentença – Preliminar rejeitada – Alegação de que não há comprovação da entrega total dos equipamentos, não podendo ser exigida a totalidade do débito - Tese da defesa não acolhida - Condenação dos réus a pagarem à autora a importância de R$ 50.616,50, acrescida de correção monetária desde o ajuizamento e juros desde a citação - Majoração da verba honorária de 10% para 15%, com observação que deverá incidir sobre o valor da condenação - Procedência da ação - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501058
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001154-47.2017.8.26.0614, da Comarca de Tambaú, em que são apelantes AUTO
POSTO TAMBAÚ LTDA., MARTA NUNES DE CARVALHO GALHARDO,
FERNANDO GALHARDO, REGINA CELI MATTOSO GALHARDO e NILTON
ALEXANDRE APARECIDO GALHARDO, é apelado IPIRANGA PRODUTOS DE
PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-47.2017.8.26.0614 -Voto no 20.917 - Tambaú
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001154-47.2017.8.26.0614
Comarca: Tambaú
Apelantes: Auto Posto Tambaú Ltda e Outros
Apelado: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
Juiz: Gustavo de Castro Campos
VOTO 20.917
APELAÇÃO COMPRA E VENDA COBRANÇA Pedido de
justiça gratuita no apelo Impugnação da parte adversa Nulidade
da sentença Preliminar rejeitada Alegação de que não há
comprovação da entrega total dos equipamentos, não podendo ser
exigida a totalidade do débito - Tese da defesa não acolhida -
Condenação dos réus a pagarem à autora a importância de R$
50.616,50, acrescida de correção monetária desde o ajuizamento e
juros desde a citação - Majoração da verba honorária de 10% para
15%, com observação que deverá incidir sobre o valor da
condenação - Procedência da ação - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de cobrança que IPIRANGA PRODUTOS DE
PETRÓLEO S/A move em face de AUTO POSTO TAMBAÚ LTDA,
NILTON ALEXANDRE APARECIDO GALHARDO, MARTA NUNES DE
CARVALHO GALHARDO, FERNANDO GALHARDO e REGINA CELI
MATTOSO GALHARDO, julgada PROCEDENTE para pagarem à autora a
importância de R$ 50.616,50, acrescida de correção monetária desde o
ajuizamento e juros desde a citação, bem ainda no pagamento das custas
e despesas processuais, mais honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, devidamente atualizado.
Apelo dos réus requerendo a benesse da justiça gratuita e, em
preliminar, a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, já que
pretendiam realizar prova testemunhal. No mérito, alegam que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-47.2017.8.26.0614 -Voto no 20.917 - Tambaú
3
autora comprovou de forma parcial a entrega dos produtos, porque parte
dos canhotos não foram preenchidos pelos supostos recebedores.
Sustentam que as notas fiscais de nos 35.618, 35.619, 35.620 e 35.621,
que somam R$ 7.017,45, não possuem os respectivos comprovantes de
entrega devidamente assinados, não sendo, assim, documentos hábeis
para comprovar o cumprimento da obrigação por parte da autora. Assim,
afirmam que a autora não pode exigir o cumprimento integral dos valores
acordados, na forma do art. 476 do Código Civil, e que, diante da não
entrega total dos equipamentos, o devedor pode pedir a rescisão do pacto
conforme art. 475 do Código Civil. Ainda, pretendem a revisão dos valores,
afirmando que é abusiva e desproporcional a multa contratual de 10%
prevista na cláusula 2.3 da avença, acarretando desequilíbrio econômico
financeiro entre as partes.
Houve contrarrazões, impugnando o pedido de justiça gratuita.
É o relatório.
A presente versa sobre o pedido de cobrança ajuizada em face
dos réus para obtenção do pagamento de débito fundado em dois
contratos de compra e venda, sendo um deles relativo a equipamentos
para serem instalados na loja de conveniência AmPm e o outro relativo aos
equipamentos a serem instalados na franquia da unidade de troa de óleo
Jet Oil, para funcionamento do Posto de Combustíveis de propriedade da
requerida, firmado entre as partes em 17/11/2011, cujo montante devido é
de R$ 50.616,50, para outubro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-47.2017.8.26.0614 -Voto no 20.917 - Tambaú
4
Os réus, citados, ofertaram defesa, alegando que a autora não
comprovou a entrega dos equipamentos, já que as notas fiscais não
possuem assinatura nos canhotos, nem identificação do recebedor. Além
disso, afirmaram que o contrato é excessivamente oneroso, contendo
cláusula penal abusiva. Requereram a improcedência ou, alternativamente,
o reconhecimento da abusividade dos cálculos trazidos.
Houve réplica.
A ação foi julgada procedente.
Quanto à justiça gratuita, observa-se que foram indeferidos os
benefícios da justiça gratuita aos apelantes, os quais recolheram as custas
do preparo recursal.
A preliminar de nulidade da sentença não se sustenta.
De fato, a questão trazida para julgamento não necessita da
prova testemunhal requerida, visto que a documental era suficiente para o
exame do pedido inicial e das razões das partes, dentro do princípio do
livre convencimento motivado (persuasão racional - arts. 370 e 371 do
Código de Processo Civil).
De lembrar-se que o juiz, como destinatário das provas, pode
indeferir aquelas que julgar inúteis ou desnecessárias para a apreciação da
lide.
No mais, a contratação existente entre as partes restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-47.2017.8.26.0614 -Voto no 20.917 - Tambaú
5
comprovada pelos documentos juntados.
A parte ré, no entanto, em defesa, alega que os equipamentos
contratados não foram totalmente entregues, o que lhes permitia impor a
exceptio non adimplecti contractus.
Acontece que a tese sustentada de que os canhotos não foram
assinados nas notas fiscais mencionadas no apelo não pode ser acolhida
porque a autora comprovou a entrega dos equipamentos, tanto que juntou
a documentação de fls. 135/136 a esse respeito, a qual não foi impugnada
pela parte contrária.
Ademais, não houve pagamento integral do contrato por parte
dos réus, que das 48 parcelas contratadas, efetuaram o pagamento de 36
parcelas.
No que toca à alegação de abusividade da cláusula penal
inserta no contrato razão também não assiste aos réus, eis que foi
pactuada por partes maiores e capazes, não sendo crível que não
tivessem pleno conhecimento dos encargos aos quais livremente se
obrigaram.
Vale notar que não se trata de relação de consumo a exigir a
limitação da multa contratual.
Aliás, o posto de combustível réu está operante e em momento
algum negou a existência do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-47.2017.8.26.0614 -Voto no 20.917 - Tambaú
6
Consequentemente, de ser mantida a sentença por seus
fundamentos.
Em razão do trabalho recursal acrescido, fica majorada a verba
honorária de 10% para 15%, observado que deverá incidir sobre o valor da
condenação, devidamente atualizado, conforme art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator